Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701616-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISLANY SOUZA VALERIANO AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CHRISLANY SOUZA VALERIANO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. (autos n. 0700197-69.2024.8.07.0011), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por CHRISLANY SOUZA VALERIANO em desfavor de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., com pedido de tutela de urgência. Alega, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela Ré e que, em razão do seu quadro clínico de obesidade, seu médico assistente sugeriu intervenção cirúrgica com realização de cirurgia bariátrica. Assevera que a seguradora Ré negou a realização da cirurgia, mesmo após a solicitação em caráter de urgência, sob o argumento de que a autora deveria cumprir o prazo de carência contratual em razão da doença ser pré-existente. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, já que os laudos produzidos pela parte autora são unilaterais. Lado outro, tem-se a necessidade, a priori, de se respeitar os termos contratuais, que determinam o cumprimento de carência em se tratando de doença pré-existente, a fim de que não se desequilibre o contrário, se não verificada, de forma inconteste, a hipótese de urgência. Em que pese o relatório médico descrever as inúmeras comorbidades advindas da doença, não restou comprovada de forma indubitável a urgência na realização da cirurgia, com base em sintomas diversos daqueles já presentes antes da contratação. Logo, em se tratando de um quadro pré-existente, não há que se obrigar, ao menos com base nesta análise perfunctória, a seguradora Ré a arcar com os custos dessa cirurgia sem o respeito à carência. A propósito, confira-se a jurisprudência deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CARÊNCIA CONTRATUAL. LEGITIMIDADE. URGÊNCIA AUSENTE. 1. É certo que, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, tratando-se de hipótese de procedimento emergencial, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça). 2. No entanto, não se verifica a situação de urgência ou emergência, a compelir a cobertura assistencial. No relatório, o médico assistente descreve as comorbidades, mas não declara risco iminente à vida da parte. Portanto, sem desconsiderar o quadro clínico da agravante, ainda assim não se trata de situação de urgência no atendimento. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando a urgência puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, assim declarado em laudo médico. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1645813, 07299126320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência” (ID183723793, origem). Nas suas razões, a agravante alega que “requereu em sua exordial o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização da cirurgia de gastroplastia, nos moldes dos laudos médicos, bem como, todos os materiais e internação hospitalar necessários, para a realização da intervenção cirúrgica de urgência” (ID 55038682 – p. 7). Sustenta que a “decisão merece ser reformada visto que não foi observada as similitudes do caso concreto, os quais levam à conclusão de que o quadro clinico da agravante é exatamente uma excepcionalidade a regra de carência, excepcionalidade essa prevista excepcionalidade autorizadora no art. 12, inciso V, alínea “c” e no art. 35-C, inciso I, ambos da Lei no 9.656/98, os quais demonstram que o prazo de carência nos casos como o da agravante é de no máximo de 24 (vinte e quatro) horas” (ID 55038682 – p. 7). Destaca que a probabilidade do direito se evidencia pelo “contrato vigente de prestação de serviços de saúde (ID 183701835), sobretudo por estar adimplente com as suas obrigações pecuniárias (ID 183701837) e pela própria requisição de tratamento que fora prescrito por médicos especialistas em caráter de urgência, em que é demonstrado também o evidente risco de óbito (ID183701838). Isso porque a negativa de realização de tratamento médico urgente por parte da operadora do plano de saúde é abusiva, circunstância essa que comprova a probabilidade do direito, sobretudo diante do laudo médico que atesta a necessidade de realização da intervenção cirúrgica diante do risco de óbito” (ID55038682 – p. 8). Consigna que “o argumento da carência em razão de doença preexistente não deve prosperar pois o caso da autora dispõe de caráter urgente/emergencial (situação atestada por médico assistente especialista na sua condição), nos termos do art. 12, inciso V, alínea “c” e no art. 35-C, inciso I, ambos da Lei no 9.656/98, com a previsão do prazo de 24 (vinte e quatro) horas” (ID55038682 – p. 8). Afirma que o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação “está caracterizado nos danos irreversíveis que podem ser acarretados a agravante caso não haja a concretização do tratamento. Nas palavras do próprio médico assistente, trata-se de “situação esta que aumenta o risco de óbito prematuro caso não seja feito o procedimento e tratamento adequado” (ID55038682 – p. 9). Ao final, requer: “a) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da medida liminar para determinar que a empresa ré autorize e custeie, em até 48h, a realização da Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux por videolaparoscopia”, incluindo todos os honorários médicos e equipamentos/materiais que se fizerem necessários, a título de urgência, nos moldes do laudo médico (ID 183701838), sob pena de multa diária a ser estipulada pelo Juízo em caso de descumprimento; b) O recebimento do presente recurso tido como tempestivo; c) A revisão da decisão agravada, proferida no processo de origem (ID 183723793) para que seja concedida a tutela de urgência antecipada – art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – para determinar que a empresa ré promova a autorização e o custeio integral da intervenção cirúrgica, nos moldes do laudo médico (ID 183701838), no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa por descumprimento a ser arbitrada pelo Juízo” (ID 55038682 – p.15/16). Pelo despacho de ID55019789, agravante intimada para comprovar o alegado deferimento da gratuidade de justiça na origem ou recolher o preparo em dobro. Sobreveio a petição de ID55401724, apresentada em sede de plantão judicial, pela qual informado que o pedido de gratuidade de justiça encontra-se pendente de análise na origem; e requerida a concessão do benefício nesta sede ou o prazo de cinco dias para “que haja resposta do juízo a quo”. Pela decisão de ID55403380, proferida em plantão judicial pelo Desembargador Fábio Eduardo Marques, o pedido formulado pela agravante na petição de ID55401724 não foi apreciado dado não satisfazer os requisitos do Plantão Judicial (providência ou medida de urgência inadiável inserida nas hipóteses da Portaria GPR 104, de 15/01/2024). O feito foi-me redistribuído (certidão de ID 55426632). É o relatório. Decido. Recurso que não deve ser conhecido ante não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Conforme relatado, a agravante interpôs o recurso desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Nas razões, afirmou não ter recolhido o preparo “por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da decisão de ID183723793”, no caso, a decisão ora agravada (ID55038682 – p.1). Assim, determinada a intimação da agravante para comprovar o deferimento do pleito ou recolher o preparo em dobro (despacho de ID 55019789). Sobreveio a petição de ID55401724, pela qual a agravante informou que o pedido de gratuidade de justiça encontra-se pendente de análise na origem; e requereu a concessão do benefício nesta sede ou o prazo de cinco dias para “que haja resposta do juízo a quo”. Nos termos do artigo 1.007, caput do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. E seu § 4o assim preceitua: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não instruído o recurso com o comprovante regular de preparo, bem como não atendida a intimação regularmente efetuada para sanear o vício, com o recolhimento em dobro das custas, na forma do § 4o, art. 1.007 do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto”(AgInt no AREsp n. 2.161.568/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) No caso, apesar de o pleito de concessão da gratuidade de justiça ter sido formulado na origem e o juízo a quo, ao apreciar o pedido referente à antecipação da tutela, não tenha se manifestado sobre o benefício, não incumbe ao Tribunal aguardar o exame do pedido para, somente depois, analisar os requisitos de admissibilidade do recurso. Neste caso, cabia à parte, no mínimo, requerer a concessão da justiça gratuita por ocasião da interposição do recurso, e não em momento posterior. E não recolhido o preparo em dobro tal como lhe foi facultado pelo despacho de ID 55019789, é de rigor o reconhecimento da deserção. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE OU COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso. 2. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Intimado para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, o exequente agravante requereu a concessão de gratuidade de justiça de forma intempestiva, sem comprovação de justo impedimento, razão pela qual deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção. ( )” (Acórdão 1799911, 07412977120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGI MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO E NÃO APRECIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA E DE REITERAÇÃO DO PEDIDO NAS RAZÕES DO AGI. PREPARO NÃO RECOLHIDO. ART. 511, CAPUT, CPC. SÚMULA 19 - TJDFT. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não prospera a tese de que a ausência de pronunciamento sobre o pedido de gratuidade da Justiça pelo Juízo de Primeira Instância enseja o recebimento do recurso sem o respectivo preparo, até que o pleito seja examinado na instância a quo. Deve, ao revés, a parte que deseja o benefício insurgir-se, pelas vias adequadas, contra a referida omissão, ou, no mínimo, reiterar o pedido nas razões do recurso. 2 - Nos termos do artigo 511, caput, do CPC e do Enunciado 19 da Súmula do TJDFT, a ausência injustificada de preparo, aliada à ausência de pedido de gratuidade da Justiça nas razões recursais, implica inadmissibilidade do recurso por deserção” (Acórdão 909794, 20150020305520AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento diante da manifesta inadmissibilidade em razão da deserção — art. 1.007, § 4o, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora